Tribunal: TJDFT
Processo: 0719698-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719698-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS RECORRIDO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Diante da incorporação da OI MÓVEL S/A (em recuperação judicial) pela OI S/A (em recuperação judicial), consoante atestam os documentos que acompanham a petição de ID no 54628573, retifique-se a autuação do feito, para constar como parte recorrida OI S/A (em recuperação judicial). Outrossim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas em nome das advogadas Santina Maria Brandão Nascimento Gonçalves, OAB/DF 29.971, e Layla Chamat Marques, OAB/DF 32.132. Fica, neste ato, intima a recorrida OI S/A (em recuperação judicial) para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007